Tribunal: STF
Processo: ADI 7501
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 9º, § 1º, INC. I E II, DA LEI \Nº 9.519, DE 1997. ART. 3º, INC. IV; ART. 5º, CAPUT, E INC. I; ART. 7º, INCS. XX, XXX; 37, INC. I; 39, § 3º; E 142 DA CRFB. REESTRUTURAÇÃO DOS CORPOS E QUADROS DE OFICIAIS E DE PRAÇAS DA MARINHA. RITO DO ART. 12 DA LEI Nº 9.868, DE 1999: ADOÇÃO.

1.	Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Procuradoria-Geral da República, em face do “art. 9º, § 1º, I e II, da Lei 9.519, de 26.11.1997, que dispõe sobre a reestruturação dos Corpos e Quadros de Oficiais e de Praças da Marinha, com redação dada pela Lei 13.541, de 18.12.2017” (e-doc. 1, p. 1).

2.	Eis o teor do dispositivo impugnado:

“Art. 9º Os Oficiais da Marinha, de ambos os sexos, são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição, observados os valores, princípios e normas nela estabelecidos. 
§ 1º  Na conciliação, obrigatória, entre as exigências do preparo do Poder Naval e sua aplicação em situação de guerra e crise e as diferenças físicas entre os sexos feminino e masculino, será observado o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 13.541, de 18/12/2017) 
I – os Corpos e os Quadros de Oficiais da Marinha do Brasil serão integrados por Oficiais de ambos os sexos, e compete ao Comandante da Marinha fixar em quais escolas de formação e cursos, além de definir as capacitações e as atividades, em que serão empregados Oficiais dos sexos feminino e masculino; e (Redação dada pela Lei nº 13.541, de 18/12/2017) 
II – ato do Poder Executivo definirá os percentuais dos cargos dos diversos Corpos e Quadros para os sexos feminino e masculino. (Redação dada pela Lei nº 13.541, de 18/12/2017).”

3.	Aduz que a norma vergastada afronta o “art. 3º, IV (direito à não discriminação em razão de sexo), o art. 5º, caput e I (princípios da isonomia e da igualdade entre homens e mulheres), o art. 7º, XX (direito social à proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos), os arts. 7º, XXX, 37, I, e 39, § 3º (direito de acesso a cargos públicos e proibição de discriminação em razão do sexo quando da respectiva admissão) e o art. 142, § 3º, X (disciplina do ingresso nas Forças Armadas reservada à lei em sentido estrito), todos da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 2).

4.	Defende que os poderes públicos, ao realizarem seleções e concursos, devem garantir às mulheres igualdade de acesso. Argumenta que “a redação atual da norma impugnada, embora tenha admitido uma ampliação ainda maior do ingresso de candidatas do sexo feminino na Marinha do Brasil em comparação com a redação original – tendo, por exemplo, permitido o ingresso de oficiais mulheres nos Corpos da Armada e de Fuzileiros Navais, que antes eram restritos a oficiais do sexo masculino –, ainda continua a dar respaldo para que mulheres sejam excluídas de grande parte dos postos e das ocupações respectivas, embasando discriminação em razão do sexo incompatível com a Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 12; grifos no original).

5.	Esclarece que, “após a edição da norma impugnada, mulheres continuaram a ser impedidas de se inscreverem nos concursos públicos para admissão ao Colégio Naval dos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, já que todas as vagas foram destinadas a candidatos do sexo masculino” e que “unicamente nos certames mais recentes, de 2022 e de 2023, foram direcionadas a mulheres vagas para o Colégio Naval, porém também em percentuais minúsculos” (e-doc. 1, p. 15).

6.	Registra que “o que se pretende nesta ação direta é que o direito de acesso às vagas da aludida corporação militar seja garantido isonomicamente para homens e mulheres, em igualdade de condições, sem qualquer preconceito e discriminação, de modo que seja viabilizado que até 100% de todas as vagas oferecidas nos concursos para ingresso na referida Força sejam acessíveis às mulheres, caso sejam aprovadas e classificadas nos concursos públicos correspondentes, concorrendo em igualdade de condições com os homens” (e-doc. 1, p. 17).

7.	Requer a concessão de medida cautelar, a fim de: “(i) declarar a inconstitucionalidade, com redução do texto, do art. 9º, § 1º, inc. I (expressão ‘e compete ao Comandante da Marinha fixar em quais escolas de formação e cursos, além de definir as capacitações e as atividades, em que serão empregados Oficiais dos sexos feminino e masculino’) e inc. II, da Lei nº 9.519, de 1997, com redação dada pela Lei nº 13.541, de 2017; (ii) declarar a inconstitucionalidade da interpretação do art. 9º da Lei nº 9.519, de 1997, com redação dada pela Lei nº 13.541, de 2017, que possibilite a reserva de qualquer percentual de vagas para ingresso exclusivo por candidatos do sexo masculino nas escolas de formação, nos cursos, nas capacitações, nas atividades e nos cargos de todos os Corpos e Quadros da Marinha do Brasil; e (iii) declarar a inconstitucionalidade da interpretação do art. 9º da Lei nº 9.519, de 1997, com redação dada pela Lei nº 13.541, de 2017, que admita a restrição, ainda que parcial, à participação de mulheres nos concursos públicos e nas seleções para as escolas de formação, os cursos, as capacitações, as atividades e os cargos de todos os Corpos e Quadros da Marinha do Brasil, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens” (e-doc. 1, p. 20).

8.	Ao final, pleiteia a procedência do pedido para “(i) suspender os efeitos do art. 9º, § 1º, I (expressão ‘e compete ao Comandante da Marinha fixar em quais escolas de formação e cursos, além de definir as capacitações e as atividades, em que serão empregados Oficiais dos sexos feminino e masculino’) e II, da Lei 9.519/1997, com redação dada pela Lei 13.541/2017; (ii) suspender os efeitos da interpretação do art. 9º da Lei 9.519/1997, com redação dada pela Lei 13.541/2017, que possibilite a reserva de qualquer percentual de vagas para ingresso exclusivo por candidatos do sexo masculino nas escolas de formação, nos cursos, nas capacitações, nas atividades e nos cargos de todos os Corpos e Quadros da Marinha do Brasil; e (iii) suspender os efeitos da interpretação do art. 9º da Lei 9.519/1997, com redação dada pela Lei 13.541/2017, que admita a restrição, ainda que parcial, à participação de mulheres nos concursos públicos e nas seleções para as escolas de formação, os cursos, as capacitações, as atividades e os cargos de todos os Corpos e Quadros da Marinha do Brasil, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens” (e-doc. 1, p. 22).

9.	Contextualizado o andamento do feito até o presente momento, e em observância aos ditames estabelecidos pela Lei nº 9.868, de 1999, para o adequado processamento das ações de controle abstrato de constitucionalidade, adoto o rito estabelecido pelo art. 12 do referido diploma normativo.

10.	Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pelo Presidência da República e pelo Congresso Nacional, no prazo de 10 (dez) dias.

11.	Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e à Procuradora-Geral da República, para que cada qual se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias.

Publique-se.

Brasília, 13 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator